Tribunal: TJMT
Processo: 1032583-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032583-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WESCLEY ALVES RODRIGUES - CPF: 047.556.751-03 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais é adequado ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e o efeito pedagógico.

A majoração da indenização é possível quando o valor fixado não atende à dupla função compensatória e penalizadora.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso e o montante comumente fixado em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WESCLEY ALVES RODRIGUES a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1032583-12.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$472,42; condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 pelo dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ); além de arcar com as custas processuais e a verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$10.000,00, sobretudo porque houve configuração do dano temporal, nos moldes da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução na esfera extrajudicial.

Contrarrazões no ID 273501374.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou a Ação sob o fundamento de inexistência de débito referente ao valor de R$472,42 decorrente de débito que não reconhece.

Relatou ainda que a suposta contratação ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A lide foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade da dívida e condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 pela lesão imaterial.

O apelante alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$10.000,00.

O dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, já se manifestou o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA MODIFICADOS PARA A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso.

(N.U 1007065-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$10.000,00 mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de condizer com o montante comumente fixado nesta Corte para casos semelhantes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a
indenização moral para R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025